Tribunal: TJDFT
Processo: 0754826-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0754826-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KAUAN VINICIUS ARAUJO SILVA AUTORIDADE: 1 VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Intime-se a Impetrante para que, no prazo de 5 dias, cumpra integralmente o despacho proferido anteriormente pelo e. Desembargador Cruz Macedo (ID 54728932), sobretudo para juntada da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, sob pena de não conhecimento do habeas corpus. Publique-se. Brasília, D.F., 1 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator